Tribunal: TJPA
Processo: 0623673-20.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0623673-20.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LONDRES INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

APELADO: NEUSA DA SILVA CORDOVIL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0623673-20.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
: LONDRES INCORPORADORA LTDA. e PDG CONSTRUTORA

LTDA.

Advogados do(a) Embargante: Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, FABIO RIVELLI - SP297608-A

EMBARGADA
: NEUSA DA SILVA CORDOVIL

Representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Londres Incorporadora Ltda. e PDG Construtora Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação solidária ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel. As embargantes alegam omissão e contradição quanto à apreciação da preliminar de recuperação judicial, à limitação dos encargos legais após o pedido de recuperação e à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de extinção ou suspensão do feito com fundamento na recuperação judicial das embargantes; estabelecer se houve omissão quanto à limitação dos efeitos de encargos legais após o pedido de recuperação; determinar se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para prequestionamento configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis exclusivamente para suprir vícios de omissão, obscuridade ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada examinou suficientemente os fundamentos das apelações, inclusive quanto à responsabilidade civil pelo atraso na entrega do imóvel, não se verificando omissão relevante sobre a alegação de recuperação judicial ou sobre a exigibilidade dos encargos legais incidentes.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação idônea e clara, suficiente para resolver a controvérsia.

A invocação de embargos de declaração para fins de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito da causa, tampouco obriga o julgador a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

O pedido de suspensão da ação em razão da recuperação judicial deve ser formulado e apreciado no momento oportuno, não se prestando os embargos de declaração à reabertura da discussão sobre matéria já enfrentada no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 49; CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Londres Incorporadora Ltda. e PDG Construtora Ltda., em face do acórdão de ID 29979833, que negou provimento à apelação cível interposta pelas embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que as condenou, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes e danos morais à parte autora em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária.

Aduzem as embargantes que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, pelos seguintes fundamentos: ausência de manifestação expressa sobre a preliminar de Recuperação Judicial, regularmente suscitada nas razões de apelação, tendo requerido a extinção do feito ou, alternativamente, sua suspensão, a fim de que o crédito objeto da condenação fosse habilitado no juízo universal, nos termos dos arts. 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005; omissão quanto à limitação da incidência de juros de mora e multas, os quais foram mantidos no acórdão até data muito posterior ao pedido de recuperação judicial (23/02/2017), o que caracterizaria excesso de execução e violação à sistemática da LRF, especialmente quanto aos créditos concursais; necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento, com base nas Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário; que o reconhecimento das omissões e contradições apontadas poderá importar em efeitos infringentes, caso se conclua pela suspensão do feito ou pela exclusão dos encargos incidentes após a data do pedido de recuperação judicial.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o saneamento das omissões e contradições indicadas, inclusive com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 31308830.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026